Tribunal: TJDFT
Processo: 0755380-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755380-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA DO VALE JUNIOR ANGELO, LUANNA LOUISE RAMOS DO VALE ANGELO AGRAVADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos autores SEBASTIÃO PEREIRA DO VALE JUNIOR ANGELO, LUANNA LOUISE RAMOS DO VALE ANGELO e A. D. V. A. contra decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0764828-18.2025.8.07.0001, que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde, com inclusão do dependente menor, sob pena de multa diária (id 258650724 – origem). Em suas razões recursais, os agravantes narram que eram beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial no 49204327 firmado junto à operadora agravada, cujo contrato, após o pedido de inclusão do menor A. D. V. A., foi rescindido unilateralmente em 15/08/2025 por retaliação sob a alegação infundada de suposta fraude por divergências entre as informações apresentadas na cotação e aquelas verificadas na efetiva contratação. Sustentam que o plano de saúde, embora formalmente enquadrado como coletivo, apresenta inequívocas características de plano individual, porquanto restrito exclusivamente ao núcleo familiar composto por três pessoas, configurando-se, assim, como “falso coletivo”, hipótese em que é vedada a rescisão unilateral imotivada pela operadora. Alegam que a decisão agravada desconsiderou provas pré-constituídas que demonstram a falha sistêmica da operadora, responsável pela suposta divergência de informações que motivou a rescisão contratual. Argumentam que não há necessidade de dilação probatória, pois a própria agravada confessou, por e-mail, que seu sistema ocultava campos de diagnóstico, afastando qualquer indício de má-fé dos consumidores. Sustentam, ainda, que a negativa de cobertura afronta a Súmula 609 do STJ e configura prática abusiva vedada pelo CDC. Aduzem que a urgência é evidente, pois o menor, portador de paralisia cerebral, depende de medicação contínua e terapias para evitar regressão neurológica irreversível, conforme laudo médico juntado aos autos. Bem como, a gestante Luanna está sem acompanhamento pré-natal, o que agrava o risco à saúde materno-fetal. Pleiteiam a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos do cancelamento do contrato e determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde, com inclusão do dependente A. D. V. A., sob pena de multa diária. Requerem, ao final, o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada e manter o contrato ativo até o julgamento da ação principal. Preparo recolhido (id 79546320). Brevemente relatado. Decido. A concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifica-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. No caso, a controvérsia decorre da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, por iniciativa da operadora, classificado como falso coletivo, na medida em que o plano empresarial possui como beneficiários exclusivamente o núcleo familiar composto por três pessoas. A jurisprudência tem reconhecido que, em hipóteses dessa natureza, o contrato deve ser equiparado ao plano individual, em que é vedada a rescisão unilateral imotivada pela operadora, admitindo-se a extinção contratual apenas nas hipóteses de inadimplemento ou fraude, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98. Em análise preliminar, verifica-se que os agravantes comprovaram a contratação do plano de saúde, bem como a sua rescisão unilateral pela operadora, sem que tenha sido apontada efetiva conduta ilícita ou situação de inadimplemento contratual que justificasse a medida extrema. Ressalte-se que a operadora limitou-se a apresentar justificativa genérica, consistente na suposta identificação de divergências entre as informações fornecidas no momento da cotação e aquelas constantes da contratação efetiva (id 25863388 – origem). Registre-se, ainda, que a negativa de inclusão do dependente menor, nas circunstâncias dos autos, revela-se, ao menos em juízo de cognição sumária, como conduta potencialmente discriminatória, porquanto fundada exclusivamente em sua condição de pessoa com deficiência e na necessidade de tratamento contínuo, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico. O perigo de dano também se mostra evidente. A agravante LUANNA encontra-se grávida de aproximadamente 11 semanas (id 258633892 - origem), enquanto o menor A. D. V. A. é portador de paralisia cerebral (id 258633893 - origem), demandando acompanhamento médico contínuo e especializado, circunstâncias que revelam risco concreto e imediato à integridade física e à própria vida dos beneficiários, caso mantida a interrupção da cobertura assistencial. Ademais, inexiste perigo de dano inverso, uma vez que os agravantes deverão arcar integralmente com a contraprestação devida e, após cognição exauriente, caso venha a ser demonstrada motivação idônea, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela operadora, nos termos da legislação aplicável. Diante desse cenário, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para determinar no prazo de 5 dias o restabelecimento do contrato de plano de saúde nos moldes anteriormente contratados, mediante o pagamento integral da contraprestação devida, com a inclusão do dependente A. D. V. A., respeitadas as carências legais se for o caso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. À Secretaria, para retificar a autuação, com o cadastramento do menor A. D. V. A. no polo ativo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora